Tribunal: STF
Processo: RE 1377939
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. EDITAL Nº 001/2009 - CBMAM. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO VINDICADO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO E DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA”.



    Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais alega-se, em suma, que o Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no RE 837.311-RG (Tema 784), pois o caso em análise não se enquadra em nenhuma hipótese firmada no precedente.



    Alega que a desistência de candidatos em posição superior só gera direito ao candidato seguinte, quando a desistência ocorrer dentro do prazo de validade do certame, que teria expirado em 2014.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo entendeu que o ato ilegal combatido, a partir do qual se iniciou a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, foi o Decreto exarado pelo Governador do Estado do Amazonas, publicado em 13/02/2020, que restringiu a convocação apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, em detrimento dos candidatos do cadastro reserva que ganharam posições, com a desistência de outros candidatos melhor colocados.



    Assim, o Tribunal de origem concluiu que, com a convocação feita pela Administração Estadual e a desistência/desqualificação dos candidatos melhor classificados, restou comprovada a necessidade de convocação dos demais candidatos, na ordem de classificação, convolando-se mera expectativa de direito em direito líquido e certo. 



    Acerca do prazo de validade do certame, a Corte de origem informou que o concurso em apreço sofreu diversas intercorrências, sendo que a Lei Estadual nº 3.437/2009, que criou as vagas previstas no certame, foi declarada inconstitucional em controle concentrado pelo Pleno do TJ/AM na ADI 2009.006096-2 e, a Administração apenas iniciou a convocação dos aprovados para a entrega de documentos e análise documental em 13/02/2020.



    Trago à colação trechos do acórdão proferido:



    “Aduzem que, das 42 (quarenta e duas) vagas disponibilizadas no edital para o curso de formação, apenas 23 (vinte e três) candidatos aprovados se apresentaram para entrega dos documentos exigidos, logo após a primeira convocação. Assim, entende que há direito subjetivo aos próximos 19 (dezenove) candidatos da lista de aprovados em serem nomeados.



    Por esses argumentos, requerem a concessão da segurança, com a consequente convocação para nomeação ao cargo em comento.



    (...)



    Na espécie, imperioso que observe a situação excepcional que rodeou este concurso público, contra o qual o Ministério Público interpôs ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual nº 3.437/2009 (Lei que criou as vagas previstas no certame) - a referida norma foi declarada inconstitucional em controle concentrado pelo Pleno do TJ/AM na ADI 2009.006096-2.



    Posteriormente, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, nos autos da ACP nº 0610834-34.2014.8.04.0001, de relatoria do Desembargador Ari Jorge Moutinho da Consta, concedeu o direito de nomeação aos candidatos aprovados, nos seguintes termos:



    ‘Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de determinar ao ESTADO DO AMAZONAS que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, proceda a nomeação dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas no concurso público para provimento de cargos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, convocando-os para o Curso de Formação previsto no item 13.1 do Edital nº 01/209-CBMAM.



    Registro que a eventual desistência de convocados não implicará no direito de candidatos subsequentes aprovados fora do número de vagas, haja vista já ter sido ultrapassado o prazo de validade do certame. (Ação Civil Pública n. 0610834-37.2014.8.04.001, fl. 548)’



    Deste modo, ao analisar a conjectura que envolvia o concurso público em voga, é evidente a falta de segurança jurídica dos supostos aprovados e classificados do concurso, que sequer tinham a certeza da validade do concurso diante da instabilidade das relações jurídicas e suspeitas de vícios no certame, motivo pelo qual não houve a convocação de nenhum dos aprovados para a entrega de documentos e análise documental até 13/02/2020, conforme se extrai do Diário Oficial do Estado do Amazonas, carreado aos autos nas fls. 72 e ss.



    Logo, no caso concreto, deve-se ter como ato ilegal a ser combatido e a justificar o termo inicial para a contagem da decadência do prazo de impetração de Mandado de Segurança, a data do Decreto exarado pelo Governador do Estado do Amazonas, publicado na data de 13/02/2020 (fl. 81), que restringiu a convocação de forma taxativa para apenas os 42 (quarenta e dois) primeiros ranqueados para o cargo de 2º Tenente Farmacêutico, ignorando o cadastro de reserva previsto no edital.



    Feitas essas considerações, passo ao mérito do writ.



    Quanto à alegação de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, basta aos impetrantes a comprovação da existência de um cadastro de reserva e de que estão inseridos nele dentre aqueles que poderiam vir a preencher as vagas disponíveis do concurso público e não ocupadas pelos aprovados dentro do número de vagas.



    (...)



    Partindo dessas premissas, concluo que, com a convocação feita pela Administração Estadual e a desistência/desqualificação dos candidatos melhor classificados, está comprovada a necessidade de convocação dos demais candidatos, na ordem de classificação, convolando-se mera expectativa de direito em direito líquido e certo”.



    Verifica-se, portanto, que a Corte de origem aplicou o entendimento firmado no STF no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência de candidato melhor classificado. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 916.425- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido”. (RE 1.319.254-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 10/01/2022).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná. (RE 1317668 ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/6/2021).



    Por fim, é certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, nos termos da Súmula 512 desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente